Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-64.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704627-64.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL FERREIRA BATISTA, ANDRE LUCAS DA SILVA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Apelações Criminais interpostas por GABRIEL FERREIRA BATISTA e ANDRE LUCAS DA SILVA BRITO. Intimem-se as Defesas técnicas para apresentarem as razões recursais, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator